Tribunal: TJMT
Processo: 1001829-16.2021.8.11.0055
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001829-16.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EVERTON WESLEY MENEGUELLO - CPF: 040.822.841-50 (APELANTE), FERNANDO DE CASSIO MELLO - CPF: 929.840.020-91 (ADVOGADO), EVAIR KICHEL ZUFFO - CPF: 032.304.381-08 (ADVOGADO), ADEILSON ALEXANDRE PORTO FERREIRA - CPF: 801.750.231-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVI JEFERSON CHERES GOES - CPF: 022.792.591-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON MORAES DA SILVA - CPF: 733.856.891-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SUPERMERCADO BIG MASTER (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, CRIME IMPOSSÍVEL PELA
“
CONSTANTE VIGILÂNCIA
”
, COMETIMENTO DE CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA NÃO PODERIA “
UTILIZADO PARA MAJORAR A PENA-BASE
”, COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DAS PENAS – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - REITERAÇÃO DELITIVA – POSICIONAMENTO DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL DO 44 TJMT – CRIME IMPOSSÍVEL – IMPERTINÊNCIA - MONITORAMENTO ELETRÔNICO QUE, POR SI SÓ, NÃO AFASTA A CONFIGURAÇÃO DE FURTO – SÚMULA 267 DO STJ E JULGADO DO TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA – PENA-BASE – CULPABILIDADE – PRÁTICA DE CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – JULGADO DO TJDFT – COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – ENTENDIMENTO UNIFORMIZADO PELO STJ – ARESTO DO TJMT - DOSIMETRIA DA PENA DE MULTA - DESPROPORCIONALIDADE - READEQUAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA - DECISÃO DO TJMT - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

“
O princípio da insignificância não objetiva resguardar condutas habituais juridicamente desvirtuadas, pois comportamentos contrários à lei, ainda que isoladamente irrisórios, quando transformados pelo infrator em verdadeiro meio de vida, perdem a característica da bagatela e devem sujeitar-se ao direito penal
” (STJ, HC nº 338.357/SP)

“
A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância
[...]” (TJMT, Enunciado Criminal 44).

O sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do furto (STJ, Súmula 267)

“
[...] Não prospera a alegação que se trata de crime impossível, porque é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a existência de sistema de vigilância ou de segurança no estabelecimento comercial não torna, por si só, impossível a consumação do crime de furto
” (TJMT, Ap nº 0003380-55.2020.8.11.0064).

A prática de novo crime “
no gozo de benefício concedido pelo Juízo da Execução permite a valoração negativa da culpabilidade
” (TJDFT, Ap nº 20181410029133 - Relator: Des. Carlos Pires Soares Neto – 18.7.2019).

“
O Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento firme no sentido de que a atenuante da confissão e a agravante de reincidência – por serem preponderantes – podem ser compensadas (STJ. HC 528390/SP. DJe: 25.03.2020), anulando-se reciprocamente
” (TJMT, AP N.U 0008479-65.2015.8.11.0004)

Identificada “
a desproporcionalidade da pena de multa estabelecida na sentença, deve-se reduzi-la a fim de guardar consonância com a quantidade da pena privativa de liberdade imposta
” (TJMT, N.U 1003903-25.2020.8.11.0040).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1001829-16.2021.8.11.0055 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE TANGARÁ DA SERRA

APELANTE(S): EVERTON WESLEY MENEGUELO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por EVERTON WESLEY MENEGUELO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação penal (PJE nº 1001829-16.2021.8.11.0055), que o condenou por furto a 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa, em regime semiaberto - art. 155,
caput
, do CP - (ID 111683012).

O apelante sustenta que: 1)

seria aplicável o princípio da insignificância; 2)

trata-se de crime impossível porque o apelante estava sob “
constante vigilância
”; 3) o cometimento de crime durante cumprimento de pena não poderia “
ser utilizado para majorar a pena-base
”; 4) a atenuante da confissão espontânea e agravante da reincidência são igualmente preponderantes, razão pela qual deveriam ser integralmente compensadas.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 111683034).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 111683037).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal: Furto simples. 1) Pretendida absolvição do réu pela atipicidade material da conduta, aplicando-se o princípio da insignificância – Inadmissibilidade – Inobstante o valor da res furtiva seja ínfimo (R$ 70,00) e não expressa intensa agressão ao patrimônio do estabelecimento comercial vitimado, não se insere na concepção doutrinária e jurisprudencial de crime de bagatela (de valor insignificante), na medida em que a falta de repressão de tais condutas representaria verdadeiro incentivo a pequenos delitos que, no conjunto, trariam desordem social, sobretudo porque é de se resguardar ressalvas quanto a periculosidade social do apelado, que é multirreincidente, vez que ostenta em seu desprestígio quatro condenações pela prática de crimes contra o patrimônio. Interpretar de modo contrário, somente faria reforçar o sentimento de impunidade, estimulando a delinquência e a insegurança social, banalizando a ofensa de direitos básicos consagrados pela Constituição Federal. Nesse sentido: “Na hipótese, em que pese tratar-se de furto de objetos avaliados em R$ 57,86, o que correspondente a 6% do salário mínimo vigente à época dos fatos, a paciente é multirreincidente, ostentando três condenações definitivas, sendo duas por furto e uma por tráfico de drogas, além da existência de ação penal em andamento também por crime contra o patrimônio, verificando-se a habitualidade delitiva que, de igual modo, impede a aplicação do princípio da insignificância. Precedentes.. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC 668.477/SC). 2) Pretendida absolvição do acusado, com fundamento na atipicidade da conduta por tratar-se de crime impossível – Inviabilidade – Súmula 567 do STJ: “Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto.” Desta feita, não há que se falar em crime impossível. 3) Almejada minoração da pena basilar, sob o pretexto de que os argumentos utilizados pela Julgadora para recrudescer a reprimenda basilar no vetor culpabilidade são inidôneos para tal fim – Inconcessibilidade – A Magistrada da instância singela se valeu de fundamentos idôneos para exasperar a circunstância judicial referente à culpabilidade, razão pela qual a dosimetria levada a efeito não está a merecer reparos. 4) O apelante requer seja operada a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência – Parcial admissibilidade – In casu, na segunda fase de fixação da reprimenda, ante a presença da multirreincidência e da confissão espontânea, a Magistrada majorou a pena intermediária na fração de 1/9. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça assentou que, tratando-se de réu com multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do CP, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade – Pelo parcial provimento do apelo interposto, a fim de que seja operada a compensação proporcional entre a agravante da reincidência (multirreincidente) com a atenuante da confissão espontânea, devendo, no mais, manter-se incólume a sentença guerreada
”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 113983993)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"[...] no dia 9 de março de 2021, por volta das 19h50, no estabelecimento comercial “Big Master”, localizado na Av. Ismael José do Nascimento, nº 271, Centro, cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado Everton Wesley Meneguello (“Meneguel”) subtraiu, para si ou para outrem, coisas alheias móveis, consistentes em 1 (um) xampu marca Tresemme e 1 (um) condicionador marca Haskel, conforme autor de apreensão (ID 50820362), avaliados em cerca R$ 70,00 (setenta reais – ID 50820364), pertencentes ao citado estabelecimento comercial. [...]

À vista do exposto, havendo prova da materialidade e indícios de autoria, o Ministério Público oferece denúncia em desfavor de Everton Wesley Meneguello (“Meneguel”) como incurso no art. 155, caput, do Código Penal [...].”
(Rodrigo Ribeiro Domingues, promotor de Justiça – ID 111682962)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“Compulsando com acuidade os autos, vislumbro que a materialidade e a autoria delitiva restaram soberanamente comprovadas, tendo em vista que durante a persecutio criminis foram produzidos elementos probatórios robustos e cristalinos, que evidenciam que o réu EVERTON WESLEY MENEGUELLO efetivamente praticou a conduta defesa insculpida no artigo 155, caput, do CP. [...]

No que atina à tese de incidência do princípio da insignificância ou bagatela, entendo que não merece prosperar, notadamente diante da contumácia delitiva do agente que, por sua vez, ostenta quatro (04) condenações criminais pela prática de crimes contra o patrimônio, a seguir individualizadas: [...]

Ademais, registra-se, por ser oportuno, que as referidas condenações estão sendo executadas no PEP tombado sob o Código Apolo nº 217984, que tramita no Juízo da 1ª Vara Criminal desta Comarca.

Desse modo, em que pese o valor irrisório da res furtiva, para o afastamento da tipicidade material pela incidência do princípio da insignificância ou bagatela, faz-se necessário o preenchimento de alguns requisitos, assim como, o réu não pode ser contumaz na prática de ilícitos.

Todavia, no caso in concreto, conforme exposto alhures, o réu EVERTON WESLEY MENEGUELLO possui quatro (04) condenações criminais, inclusive, todas por crimes contra o patrimônio. [...]

Nesta toada, à vista dos supracitados apontamentos, RECHAÇO a tese defensiva de aplicação do princípio da insignificância ou bagatela.

Portanto, considerando que tanto a materialidade delitiva, quanto a autoria restaram consubstanciadas nos autos de forma robusta, a prolação de sentença penal condenatória é medida que se impõe. [...]

Ex positis, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA acostada no ID nº 51566733, e o faço para CONDENAR, como por condenado tenho, o réu EVERTON WESLEY MENEGUELLO, já qualificado nos autos, nas sanções do artigo 155, caput, do Código Penal. [...]

A pena cominada para o delito previsto no artigo 155, caput, do Código Penal é de reclusão, de um (01) a quatro (04) anos, e multa.

A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi acentuada, visto que, conforme consta nos autos, o réu praticou o delito em questão enquanto cumpria pena executada no PEP tombado sob o Código Apolo nº 217894, em trâmite no Juízo da 1ª Vara Criminal desta Comarca, razão porque, tal fato pode e deve negativar a presente circunstância. [...]

Seus antecedentes não são bons, pois, de acordo com os registros extraídos do SIAP/TJMT, constato que o réu possui quatro (04) condenações definitivas, sendo que, embora todas elas configurem a reincidência, três (03) delas serão utilizadas nesta fase dosimétrica para negativar a presente circunstância judicial e a outra, será sopesada como reincidência, motivo pelo qual, passo a individualizar aquelas.

A primeira, proferida no feito tombado sob o Código Apolo nº 392545, que tramitou no Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, o réu foi condenado pela prática do crime estampado no artigo 157, § 2º, inciso I do CP, cujo trânsito em julgado se deu em 21/06/2016.

A segunda, proferida no feito tombado sob o Código Apolo nº 289801, que tramitou neste Juízo, o réu foi condenado pela prática do crime estampado no artigo 155, § 1º, do CP, cujo trânsito em julgado se deu em 15/10/2019.

A terceira, prolatada no feito tombado sob o Código Apolo nº 195418, que tramitou neste Juízo, o réu foi condenado pela prática dos crimes consignados nos artigos 155, § 4º, inciso IV do CP c/c artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, cujo trânsito em julgado se deu em 15/10/2019.

A conduta social, não pode ser mensurada, ante a inexistência de elementos robustos para a aferição.

Não há elementos nos autos para se aferir sua personalidade.

Os motivos são próprios do crime, razão pela qual, não serão considerados na dosimetria da pena.

As circunstâncias são próprias do delito pelo qual o réu responde.

As consequências do delito não foram graves, haja vista que a vítima logrou êxito em recuperar a res furtiva.

O comportamento da vítima não deve ser considerado, pois, não influenciou na conduta do réu.

Levando em conta essas circunstâncias judiciais parcialmente desfavoráveis, notadamente diante da culpabilidade e antecedentes (estes diante de três condenações definitivas pela prática de crimes contra o patrimônio), hei por bem fixar a PENA-BASE acima do mínimo legal, aplicando-se a fração de um terço (1/3) em razão das referidas circunstâncias negativas, atingindo, por consequência, o quantum de UM (01) ano e QUATRO (04) meses de reclusão.

Na segunda fase de fixação da pena, constato a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea, devidamente descrita no artigo 65, inciso III, alínea “d” do CP. Por outro lado, constato a incidência da circunstância agravante da reincidência (in casu, multirreincidência), visto que, de acordo com os registros criminais extraídos do SIAP/TJMT, constata-se que o réu definitivamente condenado no feito tombado sob o Código Apolo nº 164218, que tramitou no Juízo da 1ª Vara Criminal desta Comarca, pela prática do delito consignado no artigo 155, § 4º, incisos I e IV do CP, cujo trânsito em julgado se deu em 11/04/2016, razão porque, atenta ao que aduz o Enunciado nº 41, elaborada pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Sodalício Mato-grossense, no qual aduz: “A multirreincidência obsta a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal”, MAJORO a reprimenda anteriormente imposta na fração de um nono (1/9), atingindo, portanto, o quantum de UM (01) ano, SEIS (06) meses e VINTE (20) dias de reclusão.

Na terceira fase da fixação da pena, inexistem causas de diminuição e aumento de pena.

Portanto, TORNO a pena DEFINITIVA quanto ao delito consignado no artigo 155, caput, do CP em UM (01) ano, SEIS (06) meses e VINTE (20) dias de reclusão.

Pela mesma fundamentação, CONDENO-O, AINDA, ao pagamento de pena pecuniária que, tendo em vista a situação econômica do condenado, ARBITRO em DEZENOVE (19) dias-multa, fixando o dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à data do fato delituoso (09/03/2021), que deverá ser atualizado e recolhido na forma e no prazo previsto nos artigos 49 e 50 da Lei Substantiva Penal.

Considerando o reconhecimento da reincidência, a pena deverá ser cumprida no REGIME INICIAL SEMIABERTO, consoante à alínea “c”, do § 2º, do art. 33 do CP.

Pelos mesmos motivos expostos na fundamentação da dosimetria das penas, notadamente diante das condenações criminais definitivas reconhecidas nos antecedentes, bem como, diante da reincidência, incabível se faz, igualmente, a substituição da pena por restritiva de direitos, ou, suspensão condicional da pena, eis que não preenchidos os requisitos legais dos artigos 44 (incisos II) e 77 (inciso I), ambos do CP. [...].”
(Alexandre Sócrates Mendes, juiz de Direito – ID 68084493)

Pois bem.

A materialidade do fato narrado na denúncia está demonstrada pelo
Termo de Apreensão (ID 111681492),
Auto de Avaliação (ID 111681494) e Termo de Entrega (ID 111681495).

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Adeilson Alexandre Porto Ferreira, policial militar (ID 111681489), Anderson Moraes da Silva, policial militar (ID 111681491), Davi Jeferson Cheres Goes, fiscal de perdas (ID 111681493) e o apelante (ID 111681496).

Em Juízo, foram ouvidos Adeilson Alexandre Porto Ferreira, policial militar (ID 111683011), Davi Jeferson Cheres Goes, fiscal de perdas (ID 111683011) e o apelante (ID 111683011).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 9.3.2021, às 19h50, o apelante subtraiu 1 (um)
shampoo
da marca
Tresemmé
e 1 (um) condicionador da marca
Haskel
, avaliados em R$ 70,00 (setenta reais), do estabelecimento comercial denominado “Supermercado Big Master”, localizado à avenida Ismael José do Nascimento, nº 271, bairro Centro, município de Tangará da Serra/MT (ID 111682962);

- Davi Jeferson Cheres Goes [fiscal de perdas], tanto na fase policial quanto judicial, relatou que se encontrava na sala de monitoramento do “Supermercado Big Master”, quando visualizou o apelante entrando no local com uma sacola em suas mãos, retirou dois
shampoos
da prateleira e ficou de costas para a câmera; em outro ponto do sistema de monitoramento, constatou que os
shampoos
estavam na posse do apelante; abordou o apelante na parte externa do estabelecimento; os bens subtraídos estavam na sacola carregada pelos apelante, o qual foi conduzido para a sala de segurança do supermercado até a chegada dos policiais militares (ID 111681493/ ID 108774481);

- Adeilson Alexandre Porto Ferreira [policial militar], em Juízo, relatou que foi acionado para atender uma ocorrência no “Supermercado Big Master”; no local, o apelante estava detido pelos seguranças em razão da subtração de dois
shampoos
(ID 111683011);

- o apelante, em ambas as fases da persecução penal, admitiu que praticou o furto (ID 111681496/ ID 111683011).

Dito isso, vejamos.

O apelante subtraiu 1 (um)
shampoo
da marca
Tresemmé
e 1 (um) condicionador da marca
Haskel
, avaliados em R$ 70,00 (setenta reais), do estabelecimento comercial denominado “Supermercado Big Master”, os quais foram restituídos à vítima (Termo de Apreensão - ID 111681492 e Termo de Entrega - ID 111681495).

Todavia, o apelante possui quatro condenações por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, furto simples noturno, furto qualificado [rompimento de obstáculo e concurso de pessoas], furto qualificado [concurso de pessoas] e corrupção de menores, transitadas em julgado entre os anos de 2016 e 2019 (Códigos 392545, 289801, 195418 e 164218/ Comarcas de Várzea Grande e Tangará da Serra).

Nesse quadro jurídico, o princípio da insignificância não pode ser aplicado, pois o apelante pratica reiteradamente delitos.

Segue-se posicionamento do c. STJ:

“
O princípio da insignificância não objetiva resguardar condutas habituais juridicamente desvirtuadas, pois comportamentos contrários à lei, ainda que isoladamente irrisórios, quando transformados pelo infrator em verdadeiro meio de vida, perdem a característica da bagatela e devem sujeitar-se ao direito penal
.” (STJ, HC nº 338.357/SP – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – Sexta Turma – 16.8.2016)

Sublinhe-se, ainda, Enunciado Criminal deste e. Tribunal: “
A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância
[...].” (Enunciado Criminal 44)

Assim sendo, o princípio da insignificância não pode ser reconhecido.

Noutro giro, anote-se que o “
sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do furto
”, consoante enunciado sumular do c. STJ (Súmula 267).

A respeito, assim julgou este e. TJMT:

“
[...] Não prospera a alegação que se trata de crime impossível, porque é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a existência de sistema de vigilância ou de segurança no estabelecimento comercial não torna, por si só, impossível a consumação do crime de furto
.” (Ap nº 0003380-55.2020.8.11.0064 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - 26.1.2022)

Logo, afigura-se impertinente o reconhecimento do crime impossível.

Passa-se à análise da dosimetria do apelante.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão ao considerar desfavoráveis a culpabilidade [“
o réu praticou o delito em questão enquanto cumpria pena executada no PEP tombado sob o Código Apolo nº 217894
”] e os maus antecedentes [três condenações definitivas].

A prática de novo crime, “
no gozo de benefício concedido pelo Juízo da Execução, permite a valoração negativa da culpabilidade
” (TJDFT, Ap nº 20181410029133 - Relator: Des. Carlos Pires Soares Neto – 18.7.2019).

Todavia, à época dos fatos [9.3.2021], o apelante registrava quatro condenações definitivas, sendo uma por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo [Código nº 392545 – Várzea Grande;], uma por furto simples noturno [Código nº 289801 – Tangará da Serra; transitada em julgado em 15.10.2019], uma por furto qualificado pelo concurso de pessoas e corrupção de menores [Código nº 195418 – Tangará da Serra; transitada em julgado em 15.10.2019] e uma por furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas [Código nº 164218 – Tangará da Serra; transitada em julgado em 11.4.2016]

à pena unificada de 13 (treze) anos e 11 (onze) meses de reclusão (SEEU N.U 0008322-02.2016.8.11.0055).

Assim sendo, três delas [Códigos 392545, 289801 e 195418] poderão ser utilizadas para valor negativamente os maus antecedentes e a outra [Código nº 164218] para reincidência (STJ, AgRg no HC 682435/SP – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Desembargador convocado] – 17.11.2021).

Segue-se entendimento do c. STJ:

“
As condenações pretéritas podem ser utilizadas tanto para valorar os maus antecedentes na primeira fase, quanto para agravar a pena na segunda fase, a título de reincidência, sem acarretar em bis in idem, desde que as condenações sejam de fatos diversos, conforme ocorreu no presente caso
” (STJ, AgRg no HC 697.770/PE, Relator: Min. Jesuíno Rissato [Desembargador convocado do TJDFT] – 16.12.2021).

Anote-se, ainda, que o c. STJ considera razoável e proporcional a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada vetorial negativa (HC nº 505.435/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 17.6.2019; AgRg no HC nº 600.179/SP -Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.11.2020), parâmetro observado na sentença.

Por efeito, a pena-base em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão deve ser conservada.

Na segunda fase, a juíza da causa reconheceu a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência [Ação Penal Código nº 164218], bem como aplicou a fração de 1/9 (um nono) para aumentar a pena, por ser o apelante multirreincidente.

Ocorre que “
o Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento firme no sentido de que a atenuante da confissão e a agravante de reincidência – por serem preponderantes – podem ser compensadas (STJ. HC 528390/SP. DJe: 25.03.2020), anulando-se reciprocamente
.” (AP N.U 0008479-65.2015.8.11.0004, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, 20.3.2021)

Logo, transforma-se a pena-base de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão em intermediária.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição e aumento da pena. Consequentemente, totaliza-se a pena definitiva em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão.

Por sua vez, “
a fixação da pena pecuniária deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal cominada
” (STJ, AgRg no REsp nº 1361945/DF - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 17.2.2017).

Identificada “
a desproporcionalidade da pena de multa estabelecida na sentença, deve-se reduzi-la a fim de guardar consonância com a quantidade da pena privativa de liberdade imposta
” (TJMT, N.U 1003903-25.2020.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Aleida Perri - Primeira Câmara Criminal - 2.6.2021).

Considerada a exasperação da pena-base, readéqua-se a pena pecuniária para 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Enfim, a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis [culpabilidade e antecedentes] e a reincidência autorizam o regime inicial semiaberto, embora “
tenha sido imposta reprimenda inferior a 4 anos de reclusão
” (STJ, AgRg no REsp 1838997/MS, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 5.12.2019).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena do apelante EVERTON WESLEY MENEGUELLO a 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022